Tribunal: CARF
Processo: 10630.001382/2002-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001382/2002-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.612 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA SA CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
MATÉRIA NÃO CONSTANTE NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecida a alegação para matéria não compreendida no litígio dos
autos.
NULIDADE DE ACÓRDÃO DA DRJ. EFEITOS.
Declarada a nulidade da decisão de 1a instância pelo afastamento de questão
antecedente que impediu o exame da integralidade das matérias deduzidas nas
razões de inconformidade, deve o colegiado de DRJ retomar a análise de todas
as questões de mérito suscitadas na defesa então apresentada, sendo-lhe defeso,
por incompetência processual, promover o reexame da questão prejudicial
afastada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para declarar a nulidade da
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001382/2002-04
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001382/2002-04

Trata o presente processo de RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO
DE IPI, formalizado, em 13/11/2002, sob o amparo da Portaria MFno 38, de
27/02/1997, relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2002. Ao
ressarcimento de R$1.868.212,25 (fl. 01), vinculou-se a PER/DCOMP no
27119.03746.310703.1.3.01-5013 (fls. 142/145), transmitida em 31/07/2003,
para compensar débito de igual monta do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(código 2089), com vencimento em 31/07/2003.
Em análise de legitimidade, a autoridade competente da Delegacia de Receita
Federal do Brasil em Governador Valadares, MG – DRF/GVA, por meio do
Despacho Decisório de fl. 153, deferiu em parte o ressarcimento pleiteado, com
o reconhecimento do saldo credor de R$993.225,68. Para tanto, amparou-se no
Relatório Fiscal de fls. 147/152 e planilhas de fls. 126/140, em que foram
apontadas irregularidades, tais como a inclusão na base de cálculo do crédito
presumido de aquisições de insumos que não se caracterizavam como matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem.
Na planilha de fl. 140 foram destacados os valores apurados pelo contribuinte e
pela Fiscalização, com destaque para as diferenças que reduziram a base de
cálculo do incentivo solicitado. Nesse contexto, o auditor fiscal, responsável
pela verificação do crédito requerido, salientou:
1) os valores de receita bruta no DCP-DCTF não coincidiam com os
escriturados no RAIPI. Por esse motivo foi adotada a receita bruta constante do
RAIPI, considerados os códigos CFOP que compõem os valores de venda da
produção do estabelecimento, valores de outras saídas e/ou serviços não
especificados e as eventuais saídas por venda de excedentes de energia e
produtos adquiridos de terceiros e os códigos de vendas 5.99 e 6.99. Dos
valores assim levantados resultou o DEMONSTRATIVO DE SAÍDAS
LANÇADAS NO RAIPI – 3o TRIMESTRE DE 2002, donde se extraiu a
Receita Operacional Bruta – ROB de R$268.231.915,78 e Receita de
Exportação - RE de R$244.463.801,73. O percentual RE/ROB foi então
apurado, conforme quadro a seguir:

2) No Demonstrativo intitulado AUDITORIA-APURAÇÃO DE CUSTOS DE
PRODUÇÃO E CÁLCULO DO CPIPI foi realizada a comparação entre o
cálculo do contribuinte e os valores apurados pela fiscalização.
Em relação às exclusões, têm-se que:
a) no valor da receita bruta, a redução de R$2.006.063,77, valor esse
lançado como exportação não confirmada no Siscomex (registro de
exportação não encontrado);
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001382/2002-04

b) o art. 3o da IN SRF no 103, de 1997, determina que o ICMS não será
excluído dos custos das matérias-primas, dos produtos intermediários e
dos materiais de embalagem, para efeito de cálculo do crédito presumido.
Entretanto, nos meses de julho, agosto e setembro foram excluídos,
respectivamente, R$410.474,42, R$172.913,22 e R$3.127,52, referentes
ao ICMS que incidiu na aquisição de insumos que o interessado recebeu
por intermédio de contrato de mútuo (demonstrativo à fl. 133). Assim
sendo, pelo fato de a empresa apurar de forma centralizada o crédito
presumido, não há previsão nos dispositivos legais que lhe possibilite
computar, na base de cálculo do CP, o valor do ICMS incidente sobre o
recebimento de insumos de terceiros ou de outro estabelecimento da
mesma empresa (mútuo contratual).
c) ainda em decorrência da análise fiscal, no mapa de fl. 140:
c.1) os insumos “Cavacos para Celulose” e “Cavacos
Energéticos”
no
montante
de
R$37.454.300,00
e
R$
1.538.998,00, respectivamente, não são considerados produtos
industrializados pela legislação do IPI, conforme define
industrialização no artigo 4odo RIPI/1998 instituído pelo Decreto
no 2.637, de 1998. Assim sendo, foram excluídos do cálculo do
CP;
c.2) o item “Madeira PJ”, no valor de R$2.673.294,37,
considerado como custo pelo contribuinte, também não compõe a
base de cálculo do beneficio uma vez que a legislação de regência
não define a madeira, adquirida de pessoas jurídicas, como
insumo no processo produtivo. São de industrialização as
operações
relacionadas
pelo
artigo
4o
do
RIPI/1998
(transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento
ou reacondicionamento, renovação ou recondicionamento).
Assim sendo, não gerando direito ao crédito presumido, foram
excluídos do cálculo do incentivo;
c.3) o óleo combustível, que compõe os mapas de Custos
Variáveis de Produção de fl. 139, no total trimestral de
R$13.158.713,00, por não se enquadrar nos conceitos de matéria-
prima e/ou produto intermediário, segundo a legislação do IPI, foi
excluído do cálculo (PN CST 65/79, item 10);
Cientificado do Despacho Decisório, em 29/07/2008 (fl. 154), o contribuinte, por
intermédio de seus procuradores, constituídos às fls. 164/167, manifestou, em
26/08/2008, às fls. 189/204, sua inconformidade, para refutar a exclusão da base
de cálculo do incentivo de gastos decorrentes do ICMS incidente sobre aquisições
e de materiais que, no seu entender, são matérias-primas ou produtos
intermediários aplicados no seu processo produtivo, tais quais, os cavacos para a
celulose; os cavacos energéticos; as madeiras adquiridas de pessoas jurídicas e o
óleo combustível, ao qual atribuiu a qualificação de produto intermediário.
A manifestação de inconformidade foi instruída com a jurisprudência
administrativa e judicial.
Por fim, o contribuinte solicitou o reconhecimento integral do direito creditório,
acrescido de correção monetária e da taxa Selic.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001382/2002-04

Instaurado o litígio, entendeu a relatora ser necessário para a sua resolução que a
DRF de origem esclarecesse, no tocante às exclusões da base de cálculo do
incentivo:
1a) se sobre as aquisições de cavacos de madeiras, empregados
diretamente na obtenção da celulose, incidiram as contribuições para o
PIS e a Cofins;
2a) se sobre as aquisições de madeiras de pessoas jurídicas incidiram as
contribuições para o PIS/Cofins;
3a) com relação ao item anterior, em se confirmando a incidência do PIS
e da Cofins, de que maneira se utilizava, no processo produtivo do
interessado, a madeira adquirida de pessoas jurídicas.
Tendo em vista que no Pedido de Ressarcimento o contribuinte declarara a
existência do Mandado de Segurança no 2001.38.00.028576-5, capaz de alterar o
pedido administrativo, mostrou-se necessário buscar informações sobre o
processo judicial, ajuizado na Seção Judiciária de Minas Gerais, ainda em
andamento, conforme extratos da JFMG e do TRF1, às fls. 421/424. Solicitou-se,
então, que fosse anexada cópia da petição inicial e das decisões já proferidas nos
autos do referido processo, ou seja: da sentença que concedeu a liminar
(19/09/2001) e da denegatória da segurança (12/12/2002) e demais porventura
proferidas.
Em atendimento à diligência, foram juntados ao processo os documentos
solicitados e preparada a Informação Fiscal de fls. 295/296. Segundo esse
documento, as contribuições para o PIS e a COFINS incidiram somente sobre
aquisições de madeira adquiridas de pessoas jurídicas, dentre as quais não existe
neunhuma cooperativa (mapa de fl. 287), tanto na compra de madeira tilizada
para a produção de celulose, quanto para a madeira utilizada na produção de
energia (demonstrativos de fls. 284/288). Os valores informados como compras
aplicadas no custo pelo contribuinte são superiores àqueles efetivamente
desembolsados (demonstrativo de fl. 288). Isso leva a considerar, como valor
máximo para utilização como custo, o efetivo desembolso. Com referência aos
demais itens de madeira utilizada na produção de celulose, diga-se que o insumo
é extraído das próprias florestas do contribuinte, não tendo por isso sofrido a
incidência das contribuições PIS e Cofins.
A madeira adquirida de pessoas jurídicas é o valor da efetiva compra e
desembolso efetuados, conforme quadro confeccionado pelo próprio contribuinte,
no qual esclarece que o total de compras equivale ao custo total no mês. Esse
valor não coincide com o valor lançado no custo e que foi totalmente glosado
pela auditoria à fl. 141 e demonstrado à fl. 288.
Sobre o Mandado de Segurança, encontram-se anexos, às fls. 244/267, a
informação da SACAT, bem como a sentença liminar e a denegatória da
segurança.
Encerrado o preparo do processo, os autos retornaram a DRJ/JFA/MG para
apreciação. Foi, então, emitido o Acórdão no 09-40.653, em 15/06/2012, às fls.
304/310. Por unanimidade de votos, o crédito presumido parcialmente deferido
no Despacho Decisório foi mantido e a compensação homologada em parte, nos
mesmos termos definidos no ato decisório proferido na unidade de origem.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001382/2002-04

Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF,
às fls. 321/337, tendo este resultado na emissão do Acórdão no 3102-002.096, de
26/11/2013, às fls. 407/413. Por unanimidade de votos, decidiu o colegiado de 2a
Instância: “dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular o processo a
partir da decisão de primeira instância, inclusive, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado”.
Os autos retornaram a primeira instância para novo julgamento.
É O RELATÓRIO.
No Acórdão n° 09-40.653, de 15/06/2012, da 3a Turma da DRJ Juiz de Fora, que
na sequência viria a ser anulado por este Conselho, o colegiado de piso concluiu pela
impossibilidade de ressarcimento de crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional,
objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão, fundamentando o
indeferimento do pleito no art. 37 da IN RFB no 210, de 2002, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE IPI. PEDIDO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento/compensação de crédito do sujeito passivo para com
a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado
da decisão em que for reconhecido o direito creditório do sujeito passivo (art. 37
da IN SRF no 210, de 2002)
Já no Acórdão no 3102-002.096, de 26/11/2013, desta 3a Seção de Julgamento do
CARF, que anulou a decisão retro, restou consignado o seguinte:
Ementa
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
Diante da inexistência de concomitância entre os pedidos administrativo e
judicial, o não conhecimento de matéria apresentada na manifestação
inconformidade caracteriza o cerceamento do direito de defesa, devendo ser
proferida nova decisão de primeira instancia apreciando toda a matéria.
(...)
Voto
(...)
Vê-se, portanto, que não há que falar em não apreciação do pedido da recorrente
em atenção à IN que determina o transito em julgado do crédito no processo
judicial, pois sequer é hipótese de concomitância, já que não se confundem os
objetos da ação judicial como o pedido de ressarcimento. Assim, o não
conhecimento da matéria apresentada na manifestação de inconformidade
caracteriza o cerceamento do direito de defesa, devendo, portanto. Os autos
serem devolvidos à DRJ para apreciação de toda a matéria.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001382/2002-04

Diante do exposto conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento.
devolvendo-se os autos à DRJ para apreciação de todas as matérias levantadas
na manifestação de inconformidade.
A DRJ Juiz de Fora, analisando novamente o feito em 13/05/2016, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade em
acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
1. MATÉRIA-PRIMA E PRODUTO INTERMEDIÁRIO
Somente os bens que se integrem ao produto final, ou os bens que, mesmo não
se integrando ao produto final, sofram algum tipo de desgaste em função do
contato direto com este, são os que podem ser considerados, no âmbito do IPI,
como matérias-primas ou produtos intermediários, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo imobilizado. Nesse contexto, os combustíveis, os gases,
os produtos químicos, os óleos BPF 1-A e BPF 2- A, o metanol e os cavacos
energéticos (lenha) não sendo matérias-primas ou produtos intermediários, pela
ausência de contato direto com os produtos em fabricação não podem ser
aceitos como componentes da base de cálculo do crédito presumido de IPI. Isso
decorre da legislação do IPI, pois, é com fulcro nessa legislação que se
conceituam os insumos geradores de créditos de IPI e, portanto, também
geradores do crédito presumido de IPI (Parecer Normativo CST no 65, de 1979,
e art. 1o da Lei no 9.363, de 1996).
2.
APURAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI-RECEITA
BRUTA/INSUMOS E O ICMS
2.1. RECEITA BRUTA
Tendo em vista que o ICMS compõe a Receita Bruta e esta é definida, para
efeitos da apuração do crédito presumido de IPI, com base na legislação do
IRPJ, há de se considerá-lo no cálculo do percentual correspondente à relação
entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador (art. 279 do RIR/1999 e art. 2o da Lei no 9.363, de 1996)
2.2. INSUMOS
Para efeito do cálculo do crédito presumido, o ICMS não será excluído dos
custos das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem (art. 3o da IN SRF no 103, de 30/12/1997).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
1. RESSARCIMENTO DE IPI. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL. RESPEITO À UNIDADE DE JURISDIÇÃO. A existência
concomitante de pedido judicial e administrativo, em face da unidade de
jurisdição, que atribui ao Pode Judiciário a decisão final sobre os pedidos do
contribuinte, submete a Administração Tributária Federal e afasta o poder desta
de proferir decisão sobre pleitos do contribuinte, quando ele opta pela esfera
judicial. Desse modo, com exceção das matérias levadas apenas ao âmbito
administrativo, as questões concomitantemente discutidas nas instâncias judicial
e administrativa não serão objeto de análise neste processo (Parecer Normativo
COSIT no 7, de 2014).
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001382/2002-04

2. COMPENSAÇÃO DE IPI. PEDIDO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
VEDAÇÃO. É vedada a compensação de crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da
decisão em que for reconhecido o direito creditório do sujeito passivo (art. 37 da
IN SRF no 210, de 2002).
Com a nulidade da decisão anteriormente exarada, o colegiado de piso entendeu
pela devolução de todas as matérias constantes nas razões de inconformidade, incluindo o
próprio exame de concomitância, para expressamente reconhecê-la, com fulcro no art. 19 da IN
SRF no 210, de 30/09/2002, proclamando o Acórdão no 09-59.696, de 13/05/2016, nos seguintes
termos:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
INDEFERIR A SOLICITAÇÃO CONTIDA NA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, no tocante às matérias discutidas apenas na esfera
administrativa,
e
NÃO
CONHECER
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, no tocante às matérias discutidas concomitantemente na
esfera judicial e administrativa. Consequentemente, mantêm-se integralmente os
termos do Despacho Decisório, para reafirmar o crédito presumido já
reconhecido e a homologação parcial da compensação declarada. CARLOS
ROMERO CÉZAR DO AMARAL declarou voto em favor da denegação do
pedido de ressarcimento/compensação com fulcro, exclusivamente, no art. 19 da
IN SRF no 210, de 2002.
A Recorrente tomou ciência deste segundo acórdão da DRJ pela extração de cópia
integral do processo cujo protocolo é datado de 12/07/2016 com recebimento em 22/07/2016 (fl.
526) e manejou em 09/08/2016 o recurso voluntário de fls. 448/487, contendo os seguintes
elementos de defesa:
 Preliminarmente, que, mesmo diante do afastamento da concomitância
pelo colegiado do CARF, conforme restou decidido no Acórdão no 3102-
002.096, de 26/11/2013, desta 3a Seção de Julgamento, o colegiado de
DRJ entendeu por mais uma vez apreciar a questão e reconhecer a
concomitância parcial, sob fundamento diverso, o que configura
descumprimento de decisão desde Conselho e afronta à ampla defesa e ao
contraditório.
 No mérito, em observância ao princípio da eventualidade, que, segundo as
autoridades fiscais, parte da glosa dos créditos presumidos de IPI
postulados tem fundamento no fato de que a Recorrente adquiriu insumos
que, pela natureza, não poderiam ser aceitos como matéria prima e ou
produto intermediário, tais como: "cavacos para celulose e cavacos
energéticos", "óleo combustível" e "Madeira PJ”.
 Todos os produtos glosados são, na verdade, produtos intermediários
utilizados e aplicados ao processo industrial, de forma que as autoridades
fiscais desclassificaram tais produtos de forma arbitrária e em total
desconformidade com o Decreto Lei n° 2.637/98 (RIPI).
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001382/2002-04

 Em relação ao seu processo de produção, se caracterizam como produtos
intermediários os combustíveis, gases, produtos químicos, óleos, bem
como os demais insumos que foram excluídos da apuração do crédito
presumido do IPI, pois os mesmos são indispensáveis para a obtenção do
produto industrializado, mesmo que não integrem fisicamente o produto
final.
 As aquisições de lenha em qualquer estado ou como resíduo de madeira,
de óleos BPF 1-A e BPF 2-A para combustível e de metanol são essenciais
ao processo industrial, pois o processo de combustão tem destinação
diretamente ligada à indústria; além do que, na qualidade de combustível,
a aquisição de lenha deve, por força do disposto no § 1°, do art. 181, do
Decreto n° 4.544, de 26 de dezembro de 2002, fazer parte do somatório
das aquisições de MP, PI e ME para fins da determinação da base de
cálculo do crédito presumido, mesmo se adquiridos de produtores rurais,
pessoas físicas e cooperativas. Idêntico raciocínio deve ser aplicado às
aquisições de cavaco energético para ser utilizado como combustível para
a produção de energia em forma de vapor.
 Em relação à aquisição de "nitrogênio" e "oxigênio", referidos bens fazem
parte do processo produtivo e se integram ao produto final.
Necessariamente são consumidos no processo produtivo e, portanto, itens
essenciais de seu processo industrial. Tais insumos são utilizados
diretamente na polpa da celulose com o objetivo do "branqueamento”, no
lugar do cloro, atualmente proibido.
 O ICMS não integra o patrimônio ou faturamento da empresa,
constituindo-se em receita do Estado, razão pela qual não deve compor a
base de cálculo das contribuições.
 O STJ no julgamento do RESP n° 576.857/RS reconheceu o direito à
atualização monetária do crédito presumido do IPI, de que trata a Lei n°
9.363/1996, nos casos em que o aproveitamento dos créditos escriturais é
obstado por imposição das autoridades fiscais, razão pela qual também é
seu direito ter o crédito atualizado.
Às fls. 492/493 consta Informação Fiscal expedida pela unidade local a fim de
delimitar as matérias que, por força da coisa julgada administrativa – em função da
concomitância e/ou da ausência de recurso -, deveriam ter os respectivos créditos apartados dos
autos para que somente os remanescentes seguissem no contencioso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001382/2002-04

O recurso voluntário é tempestivo e preenche em parte os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a empresa deduz argumentos contra glosas sobre aquisições de
metanol, oxigênio e nitrogênio, itens esses que não foram mencionados no relatório fiscal. Do
mesmo modo, não houve qualquer glosa sobre cavacos para celulose ou cavacos energéticos, já
que tais itens foram excluídos do custo de produção a partir da própria apuração do contribuinte
(fls. 101/106; e 135/140).
Restam prejudicadas, portanto, as alegações da empresa em relação a esses
pontos, por serem relativas a litígio inexistente nos autos.
Não conheço do recurso nessa parte.
Das questões preliminares
Em questão preliminar, pugna pela nulidade da decisão de DRJ, pois que, mesmo
diante do afastamento da concomitância pelo colegiado do CARF, que redundou na nulidade da
primeira decisão da DRJ, conforme restou decidido no Acórdão no 3102-002.096, de 26/11/2013,
desta 3a Sejul, o colegiado a quo entendeu por mais uma vez apreciar a questão e reconhecer a
concomitância parcial, sob fundamento diverso, o que configuraria descumprimento de decisão
desde Conselho e afronta à ampla defesa e ao contraditório.
Penso que assista integral razão à Recorrente.
Em que pese, pessoalmente, na questão de fundo, adira na totalidade às
conclusões bem como aos fundamentos da decisão ora recorrida - isto é, no meu entendimento,
há sim concomitância -, penso que a matéria esteja administrativamente preclusa em razão de já
ter sido apreciada, sem interposição de recurso especial ou de embargos, pela 2a Turma da 1a
Câmara desta 3a Seção de Julgamento, colegiado processualmente competente para examinar a
matéria segundo as normas do processo administrativo fiscal.
Ante a inexistência de recursos, a matéria é definitiva em sede administrativa,
esvaziando-se, assim, a competência deste colegiado, bem como de qualquer outro, incluindo,
principalmente, a do colegiado de piso para reexame da questão, pois que, em tendo a declaração
de nulidade da primeira decisão sido fundamentada especificamente na ausência de
concomitância, essa matéria em específico não é devolvida para apreciação pela DRJ, que
deveria ter seguido o exame e apreciado integralmente as matérias levantadas na manifestação de
inconformidade.
Assim, o colegiado de piso, ao ter decidido reavaliar a existência de
concomitância - nada obstante, como dito, tê-lo feito, a meu ver, corretamente -, descumpriu a
decisão manifestada no Acórdão no 3102-002.096, de 26/11/2013, desta 3a Sejul, e exerceu
competência que processualmente não mais detinha, razão pela qual a decisão recorrida padece
de vício insanável.
Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso voluntário para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento a fim de anular a decisão da DRJ, devolvendo os autos
para apreciação de todas as matérias levantadas nas razões de inconformidade.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.612 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001382/2002-04

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital